Tribunal: TJES
Processo: 5040908-06.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040908-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LARISSA MIRANDA QUEIROZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040908-06.2024.8.08.0024

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
LARISSA MIRANDA QUEIROZ

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE SERVIÇO “VIVO TRAVEL”. COBRANÇA INDEVIDA DE ROAMING INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por

LARISSA MIRANDA QUEIROZ
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A autora narrou que, ao viajar para o exterior (Inglaterra e Grécia), tentou ativar o serviço "Vivo Travel", tendo recebido informações desencontradas da operadora. Afirma que, embora tenha utilizado o serviço por apenas três dias, foi surpreendida com cobranças de roaming internacional por um período superior, gerando faturas nos valores de R$483,14, R$1.010,04 e R$421,85.
Requereu a condenação da ré por danos materiais no valor de R$1.301,71 (já na forma dobrada) e danos morais não inferiores a R$20.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.519,62 (mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; b)
CONDENO
a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Em recurso, a recorrente Telefônica Brasil, sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que o plano contratado pela autora previa apenas a cobertura "Vivo Travel Américas" e não incluía os países visitados. Alegou que a cobrança do roaming ocorre automaticamente quando o serviço é utilizado no exterior. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da recorrida. Em caso de manutenção da indenização a título de dano moral, requer a redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, porém pleiteia que seja corrigido o valor do ressarcimento indenizatório material para o montante de R$2.577,98, sob a alegação de erro na sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Conforme dispõe o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, verifica-se que a empresa ré não demonstrou a regularidade das cobranças realizadas. A falta de transparência na contratação do serviço "Vivo Travel", bem como a ausência de informações claras sobre a ativação e desativação do roaming internacional, configura falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, uma vez que não se demonstrou erro justificável por parte da empresa.

Com relação ao dano moral, restam configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita da requerida (cobrança indevida por serviço não utilizado), o nexo de causalidade e o dano experimentado pela parte autora. A indenização de R$3.000,00 se revela proporcional ao prejuízo sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao pedido de correção dos valores formulado pela autora em contrarrazões, não há como atender ao pleito, pois a via adequada para corrigir eventual erro material constante na sentença seria por meio de embargos de declaração ou de recurso próprio, não sendo possível a alteração do julgado por meio de contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)